Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007205-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 069.225.384-04 (AGRAVANTE), FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - CPF: 047.204.667-53 (AGRAVADO), EDUARDO AMARANTE PASSOS - CPF: 606.697.211-15 (AGRAVADO), CELSO ABRANTES MARQUES - CPF: 141.079.611-68 (AGRAVADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (AGRAVADO), LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 871.906.211-72 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS INDEVIDOS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE COISA JUGADA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO NÃO PREVISTO NA AVENÇA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser rejeitada preliminar de inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, se o agravo de instrumento a que o recorrido se refere tratou exclusivamente sobre incidente de falsidade.

A nulidade do título executivo pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, pelo que não há se falar em preclusão.

No caso de acordo entre as partes, não havendo sucumbência, os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador, nos termos do art. 90, § 2o, do CPC/15.

In casu,
se não existe título a embasar a presente execução vez que o acordo homologado não abrangeu os honorários advocatícios do exequente, razão pela qual não é possível a continuidade da execução se inclusive a sentença que homologou o acordo não arbitrou honorários advocatícios.-

Assim, considerando a inexistência de título executivo, deve ser reconhecida a carência da ação, sendo nula a execução, impondo-se sua extinção, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15.

Não incorrendo a parte em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 80 e 81, ambos do CPC/15, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA
contra a decisão proferida na

Execução de Sentença no 0002176-92.2016.8.11.0006 (Código 197846)
, que indeferiu os pedidos de reconhecimento de nulidade absoluta e descabimento de honorários advocatícios provisórios formulados pelo agravante.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, nulidade da execução, por inexistir honorários advocatícios provisórios, salientando que
“o contrato é claro ao estabelecer que o agravante, no caso o “Devedor”, era responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu advogado, ou seja, do advogado que lhe representou nos autos, no caso o mesmo atuou em causa própria. Outrossim, não há qualquer cláusula que dispõe expressamente que o agravante é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios dos agravados, logo, a verba pleiteada é indevida.”

Defende a não ocorrência da preclusão, uma vez que o vício insanável pode ser arguido a qualquer momento ou grau de jurisdição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a inexigibilidade dos honorários provisórios pleiteados pelos agravados, bem como prequestiona expressamente a violação ao disposto no art. 827 do CPC/15 e art. 840 do Código Civil.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 89812470, ocasião em que alegaram preliminarmente a inadmissibilidade do recurso, ante a ocorrência da coisa julgada pela preclusão consumativa/temporal. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso, com a condenação do agravante em litigância de má-fé.

O juiz
a quo
prestou informações no ID no 94120467.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões recursais, a parte recorrida alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, ante o julgamento do agravo de instrumento no 1008119-86.2019.8.11.0000, por esta Câmara e sobre a mesma matéria já decidida nos autos.

Pois bem.

Não se trata de coisa julgada, uma vez que o agravo de instrumento no 1008119-86.2019.8.11.0000 a que o recorrido se refere, tratou exclusivamente sobre incidente de falsidade, conforme transcrevo trecho da decisão. Vejamos (ID no 35273371):

“[...]

No caso, a decisão agravada deixou de conhecer do recurso de apelação interposto nos autos originários pelo executado, nos seguintes termos:

“No dia 09/01/2019 este juízo rejeitou à impugnação apresentada

pelo

Executado e determinou o prosseguimento dos atos de execução.

Intimado o Executado apresentou concomitante exceção de pré-executividade e recurso de apelação (fls. 125/129 e 130/138.

Intimado o Exequente apresentou contrarrazões às fls. 141/147.

Sobreveio petição do Executado com pedido de desentranhamento da petição da exceção de pré executividade.

Dessume do teor da decisão lançada às fls. 122/123 que este juízo apenas afastou à impugnação e deliberou pelo prosseguimento dos atos de execução.

Tal decisão tem natureza de decisão interlocutória e não sentença.

O recurso cabível, segundo dispõe o art. 1.015, parágrafo único do CPC, é agravo de instrumento:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

Tendo a parte interposto recurso inadequado para questionar à decisão proferida, inclusive escolhendo via diversa da expressa previsão legal,
deve ser acolhida a preliminar de inadmissibilidade, sendo incabível, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro tido como grosseiro.

Assim, ausente pressuposto processual, é de inadmitir o processamento do recurso de apelação interposto.

Homologo o pedido de desistência da exceção de pré-executividade (fls. 148).

Por reiteradas vezes o Executado expressamente e de forma incisiva afirma estar sendo vítima de supostos crimes, sob sua ótica, configurados e praticados pelos Exequentes.

Frente à insistência em tais afirmações, inclusive pedido expresso de abertura de investigação às fls. 129, nos termos do art. 40 do CPP, requisito a instauração de inquérito para apurar quanto a configuração ou não dos crimes atribuídos pelo Executado aos Exequentes. Por outro lado, na hipótese da Autoridade Policial entender não configurados, como assim já decidido por este juízo, e frente a reiteração de atribuir os Credores como criminosos, deverá apurar quanto a possível responsabilização criminal do Executado, já que dar causa à instauração de investigação criminal caracteriza denunciação caluniosa, nos termos do art. 339 do Código Penal. Instrua o ofício com cópia integral destes autos.

Certifique a escrivania acerca do decurso do prazo para interposição do recurso de agravo.

Reoportunizo aos Exequentes apresentarem demonstrativo atualizado da dívida, conforme determinado às fls. 122/123.” (ID no 7498167)

Note-se que o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo executado/agravante foi fundamentado em razão (1) da inadequação do recurso e (2) impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

No entanto, conforme relatado, a parte agravante deixou de impugnar/atacar tais fundamentos, porquanto, nas razões do seu agravo, não explicou o motivo pelo qual a decisão do juízo de origem está equivocada e que merece ser reformada.

Com efeito, não há uma linha argumentativa impugnando os fundamentos utilizados pelo magistrado para não conhecer o recurso de apelação do executado/agravante, consistentes na (1) inadequação do recurso e (2) impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

Assim, ausente a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o agravo não pode ser conhecido, sob pena de violação ao art. 1.016, III, do CPC/15.

[...]”

Logo, não há que se falar em coisa julgada pelo que, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Sustenta o exequente/agravado que deve ser reconhecida a preclusão quanto à alegação formulada pelo agravante, de inexistência do título executivo, uma vez que a pretensão foi atingida pela coisa julgada.

Sem razão.

Isso porque, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser conhecido até mesmo de ofício, pelo que não há se falar em preclusão.

Nesse sentido, a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. CAUSA DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. O Magistrado pode conhecer de ofício matéria de ordem pública - no caso, a inexistência de título executivo judicial a amparar a pretensão executória da parte agravante -, sem que isso configure julgamento extra petita. Precedente: REsp 713.243/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/4/06. (...)
(AgRg no REsp 1264648/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 11/12/2013)

Assim, rejeito a alegada preclusão.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, EDUARDO AMARANTE PASSOS, CELSO ABRANTES MARQUES, ROMEU DE AQUINO NUNES e LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA
ingressaram com a
Execução de Sentença
no 0002176-92.2016.8.11.0006 em face de
EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA,
requerendo, em síntese, a satisfação do crédito apurado no valor de R$ 4.781,12 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais e doze centavos), proveniente de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem quitação, foi deferida a penhora em dinheiro (fls. 21/22). Realizado o bloqueio de valores do executado, pleiteou-se pela liberação (fls. 26/30), e deferido novo pedido de penhora via BACEJNUD.

O executado apresentou nova impugnação (fls. 64/70).

Foi proferida a decisão afastando a constrição que ultrapassar 30% dos rendimentos do devedor (fls. 76/77).

O executado apresentou nova petição arguindo incidente de falsidade, sob o argumento de que na petição que culminou na execução, os exequentes fizeram constar indevidamente cláusula que versa sobre honorários (fls. 81/83).

Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (fls. 115).

Os exequentes se manifestaram sobre as últimas pretensões do devedor e pugnaram pela aplicação de nova multa por litigância de má-fé.

No dia 09/01/2019, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada sendo determinado o prosseguimento da execução.

Contra a referida decisão foi interposto recurso de apelação, o qual foi inadmitido, diante da utilização de recurso inadequado, o que foi objeto de agravo de instrumento já julgado por esta Câmara (1008119-86.2019.8.11.0000) e que manteve a decisão que inadmitiu a apelação.

Em 05/08/2020, o executado/agravante apresentou “objeção de pré-executividade”, no ID no 35998172.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na análise acerca da existência de título executivo para cobrança de honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que nos autos 3135-83.2004.811.0006 (código 37634) houve um acordo firmado entre EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA e esposa MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIREDO e do outro lado ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX. Vejamos:

Como se pode verificar, não há menção no acordo de pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe a
cláusula sexta
. Vejamos:

Ademais, o art. 90, § 2o, do CPC/15 dispõe que no caso de acordo entre as partes, não havendo sucumbência, os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador,
in verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.”

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO IMPRÓPRIA. MODIFICAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE. RESPONSABILIDADE. ATUAÇÃO BILATERAL DAS PARTES. ART. 12 DA LEI 13.340/16. ART. 90, § 2o, DO CPC/15. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA.

1. Cuida-se de execução fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária que foi extinta em razão da renegociação da dívida, nos termos da Lei 13.340/16.

2 Recurso especial interposto em: 09/04/2019; conclusos ao gabinete em: 09/09/2019. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se, em virtude da renegociação, realizada com fundamento na Lei 13.340/16, da dívida inscrita em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, com a consequente extinção do processo executivo, devem ser os executados condenados a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos do exequente.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

6. O princípio da causalidade atende a uma razão de justiça distributiva e demanda que se questione comportamento das partes antes e no decorrer do processo.

7. A aplicação da causalidade e a justa distribuição das despesas e dos honorários resulta na imputação da responsabilidade a quem tornou necessário o processo ou quem seja responsável pela causa superveniente que ensejou sua extinção. Precedentes.

8. O processo executivo pode encontrar termo de maneira anômala e antecipada nos casos em que se extingue o próprio direito de crédito do exequente, por qualquer dos meios liberatórios previstos no direito material, ainda que extraprocessuais.

9.
O acordo bilateral entre as partes, envolvido na renegociação da dívida, demanda reciprocidade das concessões, não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes. Nessa situação, os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador
(arts. 90, § 2o, do CPC/15 e 12 da Lei 13.340/16).

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.

(REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) negritei

No caso, a sentença que homologou o acordo também nada falou sobre os honorários advocatícios, vejamos (ID no 35273371 – FLS. 87):

Destarte, conclui-se que não existe título a embasar a presente execução.

Isso porque, o acordo homologado não abrangeu os honorários advocatícios do exequente, razão pela qual não é possível a continuidade da execução.

Ademais, a sentença que homologou o acordo não arbitrou honorários advocatícios, portanto, inexistente o título executivo.

Com efeito, a inexistência de título executivo hábil para embasar a execução pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, sendo assim nula a execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A PRETENSÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA.
A inexistência de título executivo hábil para embasar cumprimento de sentença pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, até o trânsito em julgado da sentença, sendo assim nula a execução se o título que a embasou não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível a ela referente
. Carência da Ação reconhecida - art. 803, inc. I, art. 485, inc. IV, ambos do CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento No 70074320789, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 25/04/2019).

(TJ-RS - AI: 70074320789 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019) negritei

“APELAÇÃO CÍVEL No 1654243-9, DE FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 4a VARA CÍVEL NÚMERO UNIFICADO: 0015243-43.2012.8.16.0001 APELANTES : ALESSANDRO TADEU OSTROWSKI DALCOL E OUTRO APELADOS : DIDIER GABRIEL AKIM E OUTROS RELATORA : DESa DENISE KRÜGER PEREIRARECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA -
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO - ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO APELANTE NÃO PREVISTO NA AVENÇA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO 1.
O Magistrado pode conhecer de ofício matéria de ordem pública - no caso, a inexistência de título executivo judicial a amparar a pretensão executória da parte agravante -, sem que isso configure julgamento extra petita. Precedente: REsp 713.243/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/4/06.
(...) (AgRg no REsp 1264648/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 11/12/2013) 2. Não é possível ampliar os termos da sentença homologatória de modo a incluir obrigação que: (I) não estava prevista no acordo apresentado pelas partes; (II) não foi mencionada nas petições apresentadas; e o mais importante (III) não foi destacada no título executivo judicial. Apelação Cível no 1.654.243-9 fl. 2 (TJPR - 18a C.Cível - AC - 1654243-9 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - Unânime - J. 18.10.2017)

(TJ-PR - APL: 16542439 PR 1654243-9 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 18/10/2017, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2143 01/11/2017) negritei

Nestes termos, considerando a inexistência de título executivo, deve ser reconhecida a carência da ação, sendo nula a execução, impondo-se sua extinção, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15.

Por fim, no tocante à litigância de má-fé, não se vislumbra, dos elementos de prova constantes dos autos, caracterização de nenhuma conduta caracterizada de má-fé (art. 80 e 81 do CPC/15) e, sim mero exercício do direito de ação e defesa constitucionalmente assegurados.

Não ocorrendo a parte em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 80 e 81, ambos do CPC/15, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/15,
julgar extinta a execução
, reconhecendo a inexistência do título executivo. Condeno a parte agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte agravante relativos à execução, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021